Tribunal: TJMT
Processo: 1029766-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029766-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI - CPF: 650.672.741-15 (AGRAVADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DORNELES SOLETTI - CPF: 411.322.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA APARECIDA LEMANSKI - CPF: 009.384.791-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROSSET - CPF: 431.758.309-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFRAS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. - CNPJ: 02.986.965/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
PARA ENTREGA DE COISA INCERTA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– CONVERSÃO
EM
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO
D
ESNECESSÁRIA
–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURA
DA
–

AUSÊNCIA DE
DESÍDIA

DO
EXEQUENTE

– DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação integra o réu na relação jurídica e possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa (artigo 238 do CPC). Desse modo, acontece somente uma vez na lide. Os demais atos e termos do processo devem ser cientificados por intimação (artigo 269 do CPC).

Se
a Ação
foi proposta
no prazo lega
l e sua longa tramitação não se deu por culpa ou desídia do autor,
não
incide a
prescrição
intercorrente
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
da decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sorris
o que, na Ação de Execução n. 0004364-24.2014.8.11.0040
, julgou improcedente a Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante alega que
“
tratou-se inicialmente de Ação de Execução para entrega de coisa incerta, que mais tarde foi convertida em Execução para pagamento de quantia certa, onde o exequente pretende receber o valor de R$5.113.112,22 (cinco milhões e cento e treze mil e cento e doze reais e vinte e dois centavos)”.

Aduz que

“
a prescrição tem origem no fato de que restou reconhecido pelo juízo na origem, a invalidade da citação inicial do executado, situação essa que enseja em decorrência da norma do artigo 240, §1o do CPC/2015, a interrupção do prazo prescricional”.

Informa que
,

“
considerando que o vencimento da obrigação constante da CPR objeto da execução deu-se em 01/02/2014 (DOC 06), que o despacho que ordenou a citação para pagamento de quantia certa deu-se em 30/07/2018 (DOC 07) e que a citação válida do executado operou-se em 27/09/2018 – quando houve a juntada do Aviso de Recebimento nos autos da ação de execução (DOC 08), já havia transcorrido 04 anos e 05 meses entre a data o vencimento da obrigação e do despacho que ordenou a citação do executado, tem-se por incontroverso a ocorrência da prescrição da pretensão de haver o pagamento do título de crédito ut regra do artigo 206, §3o, VIII do Código Civil”.

Busca o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção
da
lide
.

Efeito suspensivo indeferido (ID.

1995534183).

Na
contraminuta
(ID.
201741664), o agravado
sustenta que
“
trata-se de “ação de execução para entrega de coisa incerta” ajuizada por Rodrigo Marcelo
Sapiaginski
em face de José Tadeu
Lemainski
, na qual a parte exequente requereu a citação do executado para entregar a quantidade de 6.685.488 kg (seis milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e oito quilogramas) de soja, equivalentes a 111.424,80 (cento e onze mil, quatrocentos e vinte e quatro vírgula oitenta) sacas com 60kg (sessenta quilogramas) cada, conforme petição inicial distribuída em 02/06/2014, autuada sob no 0004364-24.2014.8.11.0040, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Sorriso-MT. Remetidos os autos à conclusão, a Juíza de Direito Giovana Pasqual de Mello determinou a citação da parte executada em 13/06/2014 para, no prazo de 10 (dez) dias, satisfazer a obrigação ou, no prazo de 15 (quinze) dias, opor embargos, independentemente do depósito da coisa
”.

Acrescenta que,
“de acordo com o mandado de citação, a parte executada foi devidamente citada em 21/08/2014, constituiu como sua advogada a Dra.
Rosenilde
Duarte Jara, inscrita na OAB/MT sob o no 14.987-A, mas não cumpriu voluntariamente a obrigação, conforme certidão de decurso de prazo (docs. 04, 05 e 06 em anexo). Ante o decurso do prazo sem o depósito, foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão, para apreender a quantia de 6.685.488 kg (seis milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e oito quilogramas) de soja, mas a diligência retornou infrutífera em 27/11/2014, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça”.

Afirma que
“
o processo tramitou e a parte executada interpôs sua primeira exceção de
pré
-executividade em 21/08/2015, postulando pela falta de interesse processual e inexigibilidade do título executivo, bem como pela redução da multa contratual. Oportunizado o contraditório, a parte exequente apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade em
09/09/2015. Por se tratar de matéria que demanda dilação probatória, a Juíza de Direito Paula
Saide
Biagi
Messen
Mussi Casagrande rejeitou a exceção de
préexecutividade
em 11/02/2016 e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração em 09/05/2016, ante a ausência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material (doc. 08 em anexo). Considerando que a obrigação de entregar coisa incerta não foi cumprida pelo executado, o Juiz de Direito Adalto Quintino da Silva determinou a conversão da “ação de execução para entrega de coisa incerta” para “execução por quantia certa” em 30/07/2018, nos termos do art. 809, caput do CPC (doc. 09 em anexo). Após a conversão da ação em execução, devidamente citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias ou opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias, o executado opôs embargos à execução em 19/10/2018, autuados sob no 0010227-19.2018.8.11.0040, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Sorriso-MT, o qual foi acolhido em 22/01/2021, para afastar a incidência concomitante dos encargos, devendo o exequente, ora agravado, optar por qual pretende cobrar”.

Registra que,
“
processada a demanda em seus devidos termos, a parte executada interpôs sua segunda exceção de
pré
-executividade em 10/09/2022, requerendo a suspensão da execução, o reconhecimento da prescrição do título executivo e a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Oportunizado o contraditório, a parte exequente apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade em 10/01/2023. Remetidos os autos à conclusão, o Juiz de Direito Anderson
Candiotto
julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade em 03/04/2023 e, posteriormente, o Juiz de Direito Glauber
Lingiardi

Strachicini
rejeitou os embargos de declaração em 13/11/0223, ante a ausência de omissão”.

Destaca
que “
o vencimento da obrigação constante da Cédula de Produto Rural (CPR) no 28/2013 deu-se em
01/02/2014, e diante do descumprimento da obrigação, a parte exequente ingressou com “ação de execução para entrega de coisa incerta” em 02/06/2014. O despacho que ordenou a citação do devedor ocorreu em 13/06/2014 e a parte executada foi devidamente citada em 21/08/2014 (docs. 03, 04 e 13 em anexo). Desta forma, constata-se que não transcorreu o prazo de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses, entre a data do vencimento da obrigação (01 de fevereiro de 2014) e do despacho que ordenou a citação do executado (13 de junho de 2014). A pretensão da parte exequente foi exercida dentro do dentro do prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 60, caput do Decreto-Lei no 167/19671 c/c art. 206, § 3o, VIII do CC”.

E mais, que

“
no momento da conversão do feito em execução por quantia certa a citação válida já havia se operado. Não prospera a alegação do executado de que pretende se valer da conversão da ação para fazer crer que a citação teria se operado somente em 27/09/2018. O Sr. José Tadeu
Lemanski
já havia sido devidamente citado em 21/08/2014 e inclusive constituiu procurador nos autos na petição protocolada em 03/09/2014”.

Diz também que

“quando da conversão da ação para execução nem mesmo haveria necessidade de expedição de carta de citação.
O devedor, ora agravante, poderia ter sido cientificado da conversão mediante simples intimação, pois a citação válida acontece somente uma vez e já tinha se operado”.

Pugna pelo não
provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge
contra a
decisão que julgou improcedente a Exceção de
Pré
-Executividade.

Alega que
“a prescrição tem origem no fato de que restou reconhecido pelo juízo na origem, a invalidade da citação inicial do executado, situação essa que enseja em decorrência da norma do artigo 240, §1o do CPC/2015, a interrupção do prazo prescricional”.

Aduz que
,

“considerando que o vencimento da obrigação constante da CPR objeto da execução deu-se em 01/02/2014 (DOC 06), que o despacho que ordenou a citação para pagamento de quantia certa deu-se em 30/07/2018 (DOC 07) e que a citação válida do executado operou-se em 27/09/2018 – quando houve a juntada do Aviso de Recebimento nos autos da ação de execução (DOC 08), já havia transcorrido 04 anos e 05 meses entre a data o vencimento da obrigação e do despacho que ordenou a citação do executado, tem-se por incontroverso a ocorrência da prescrição da pretensão de haver o pagamento do título de crédito ut regra do artigo 206, §3o, VIII do Código Civil”.

O agravado
ressalta que
“quando da conversão da ação para execução nem mesmo haveria necessidade de expedição de carta de citação. O devedor, ora agravante, poderia ter sido cientificado da conversão mediante simples intimação, pois a citação válida acontece somente uma vez e já tinha se operado”.

A Ação foi proposta em
30
-
5-2014 objetivando
a entrega de 6.685.488
kg
de soja,
equivalentes a 111.424,80 sacas com 60kg
cada uma
.

O despacho inicial foi proferido em
13
-6-
2014
;
o
executado foi citado em 21-
8-2014
(ID.

58969012)
e juntou Procuração nos autos em 3-
9-2014
(ID.

58969012).

Encaminhado mandado de busca e apreen
são em 27-11-2014
,
retornou
negativo,
e em 9-2-2015
o
devedor
ofereceu imóvel como garantia
(ID.

58969032).

Em 28-
5-
2015 o autor pediu a conversão do rito
,
e em 28
-
5
-
2015

trouxe

a
atualização da dívida (ID.

58969037).

O e
xecutado apresentou Exceção de
P
ré
-
E
xecutividade
em 21-
8-
2015,
impugnada pelo
exequente
em 14-
9-2015 (ID.

58964338)
e rejeitada em 11-
2-2016
(
decisão com
ID.

58964338).
Em 17-2-2016 opôs Embargos,

não acolhidos
em
9
-
5
-
2018
.

Em 15-
5-2018 o autor pugnou pelo prosseguimento do feito
; e
m
30-
7-2018 o J
uízo
de origem
co
nverteu a Ação em Execução por Quantia C
erta e
mandou citar novamente

o réu
(ID.

58964331)
; e
m
3-
9-2018 o AR retornou
positivo
; e
m 7-1
1
-2019
o autor apresentou
matrícula
atualizada do imóvel dado em garantia
.

O
réu
ingressou com nova Exceção de
Pré
-E
xecutividade
em
25-11-2019
,
impugnada em 11-
2-2021
e decidida em 16-
8-2021
.

E
m seguida interpôs Agravo de I
nstrumento
, que
teve o efeito suspensivo deferido em 27
-5-
2022 e
o
provimento
negado em 13-
7-2022.

Em
10-
9-2022
protocolou outra
Exceção de
Pré
-Executividade, julgada improcedente em
3-
4-2023.

O Código Civil estabelece no art. 202,
caput
e inciso I, que a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o C
PC
preceitua:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nosarts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A
parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.

No caso
concreto
,
a citação
foi
em 21-
8-2014
, e em 3-
9-2014
o executado juntou
P
rocuração
. Logo, é evidente a
angula
riza
ção processual.

A
citação é o ato que comunica o réu da existência da Ação
e dos seus termos, integrando-o na relação jurídica processual e possibilitando o exercício do direito
em consonância com os princípios da
ampla defesa e do contraditório
(artigo 238 do CPC)
.

Assim
,
acontece

somente
uma vez
na lide. Os
demais
atos e termos do processo devem ser

cientificados
por intimação

(
artigo
269
do CPC
)
.

A
citação do executado não
se deu
após a
conversão da
Ação de Execução
em
Execução por Quantia C
erta, pois o executado já
figurava

anteriormente na demanda
.

Dessa maneira
,
tinha apenas de ser
intimado
para exercer o contraditório no ato da conversão
da
Ação
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE ENTREGA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. NOVA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 829 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO EM CONVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1- “Constata-se a inadequação terminológica por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, uma vez que o não conhecimento do recurso resulta da não observância dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, quais sejam, a tempestividade e regularidade de representação” (TST - RR: 1220409720075100013, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 22/11/2017, 6a Turma, Data de Publicação: DEJT 24/11/2017). 2- O patrono tem ciência do prazo de 15 dias para pagamento e, ainda, para apresentar defesa, de modo que não existe nulidade, por total ausência de prejuízo, nos termos do art. 282, §1o, do CPC. 3- A própria parte comparece neste momento, antes mesmo de qualquer nulidade, e dá total ciência do ato, de modo que, pela sua espontaneidade, conclui-se que ciente do seu dever. O art. 239, §1o, do CPC, estabelece que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” 4- Sobre o art. 829, que estabelece que “O executado será citado para pagar a dívida
no prazo de 3 (três) dias, contado da citação”, vale para novas execuções, e não para casos de conversão
”
. (
TJMT,
N.U 1019569-21.2022.8.11.0000,
Desa.

Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado,
julgamento
em
22-11-
2022, DJE
de
1
o-12-
2022).

“
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA

CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –

INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO

CONTRATO – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À

EXECUÇÃO NECESSIDADE DE DILAÇÃO

PROBATÓRIA – DECISÃO

MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO. A exceção de
pré
-
executividade, de

construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível

diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não

necessitem de

dilação probatória. A citação apenas acontece uma única vez,

portanto, completada a estrutura tríplice da relação jurídica

processual, os demais atos de comunicação processual devem

ser feitos por simples intimação, em consonância com o disposto

no art. 234, do CPC, contudo, não tendo a parte apresentado defesa

na espécie, não há que falar em nulidade por ausência de intimação

da conversão da execução para quantia certa
”
. (TJMT
–

N.
1015412-

68.2023.8.11.0000,
Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado,
julgamento em 13-12-
2023, DJE
de
18
-12-
2023).

Posto isso
, não está caracterizada a prescrição intercorrente, pois a longa tramitação
da lide
durante mais de
10
anos não
foi
por culpa ou desídia d
o
agravad
o
.

Sobre a matéria
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido”
. (STJ, AgInt no
REsp.
1972904 SP 2021/0353010-2, julgamento em 9-8-2022, Quarta Turma,
DJe
de 19-8-2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024